Tribunal: TJSP
Processo: 1004296-75.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título judicial. Embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel cuja penhora foi requerida, intimada nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Existência de diversos locadores, com patronos distintos. Ausência de citação da totalidade dos exequentes. Hipótese de litisconsórcio necessário entre eles. Inteligência do art. 677, § 4o, do CPC. Ausência de

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título judicial. Embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel cuja penhora foi requerida, intimada nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Existência de diversos locadores, com patronos distintos. Ausência de citação da totalidade dos exequentes. Hipótese de litisconsórcio necessário entre eles. Inteligência do art. 677, § 4o, do CPC. Ausência de pressuposto formal ao julgamento de mérito. Invalidade do ato decisório caracterizada. Recurso conhecido, com anulação ex officio da decisão apelada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000686130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004296-75.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
CONSTRUTORA NICAL LTDA, é apelada AVELINA SANTA ROMANELLI
TORTORELLO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam a r. decisão apelada, para que o
processo retome sua marcha, com regularização da lacuna formal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004296-75.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 16.860
2
Apelante: Construtora Nical Ltda.
Apelada: Avelina Santa Romanelli Tortorello
Apelação no 1004296-75.2018.8.26.0565 5a Vara Cível de São Caetano do Sul
Voto no 16.860
Processual. Locação. Execução fundada em título
judicial. Embargos de terceiro opostos por adquirente
de imóvel cuja penhora foi requerida, intimada nos
termos do art. 792, § 4o, do CPC. Existência de diversos
locadores, com patronos distintos. Ausência de citação
da
totalidade
dos
exequentes.
Hipótese
de
litisconsórcio necessário entre eles. Inteligência do art.
677, § 4o, do CPC. Ausência de pressuposto formal ao
julgamento de mérito. Invalidade do ato decisório
caracterizada. Recurso conhecido, com anulação ex
officio da decisão apelada.

VISTOS.
A r. sentença de fls. 170/175 julgou improcedentes embargos
de terceiros, opostos relativamente a cumprimento de sentença derivado de demanda
renovatória de locação, de iniciativa de adquirente de imóvel ofertado como garantia
(caução) no acordo judicial celebrado nos autos; considerou o MM. Juiz, para tanto,
caracterizada fraude à execução no tocante à aquisição pela embargante, que teria plena
ciência da existência de demanda renovatória de locação envolvendo os exequentes e a
escola executada.
Apela a embargante (fls. 178/189), suscitando preliminar de
cerceamento de defesa em função do julgamento antecipado. No mérito, insiste que
inexistiria, no momento em que celebrada permuta com a escola ora executada,
gravame algum averbado na matrícula do imóvel, desconhecendo a existência da
execução e não tendo fundadas razões para saber da existência de demanda capaz de
reduzir os alienantes a insolvência, nos termos da Súmula no 375 do STJ. Insiste ter
agido de boa-fé e alega terem sido tomadas todas as cautelas necessárias, com a
lavratura da escritura pública de permuta mediante apresentação das certidões negativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004296-75.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 16.860
3
solicitadas pelo tabelião. Refuta ainda a conclusão de redução da executada à
insolvência, haja vista tratar-se de empresa em pleno funcionamento, com valores a
receber em outras demandas, além de terem os sócios, com a permuta havida, tornado-
se proprietários de outro imóvel. Bate-se, em conclusão, pela anulação ou cassação da
sentença, em razão da preliminar arguida, ou, quando não, a reforma do julgado
recorrido, com o acolhimento dos embargos de terceiro.
O apelo, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a embargada em contrarrazões no prazo legal (fls. 194/200).
É o relatório.
O caso é de anulação da r. decisão apelada, ainda que de ofício,
haja vista ausência de pressuposto formal ao julgamento de mérito, inviabilizando-o.
Com efeito, como reconhecido por prestigiosa doutrina, a
formação de litisconsórcio, nas variadas situações em que admitida pelo legislador, tem
em vista sobretudo a harmonização de julgados e a economia processual, ou seja,
objetivos ditados por pura conveniência processual (cf. Cândido Rangel Dinamarco, in
Litisconsórcio, p. 69, São Paulo: Malheiros, 8a edição, 2009), raciocínio que se aplica,
em tais termos, mais propriamente às hipóteses de litisconsórcio facultativo.
Por seu turno, quando se cuida da figura do litisconsórcio
necessário (art. 114 do CPC/2015, correspondente ao art. 47 do CPC/73), não é mais a
rigor de pura conveniência que se trata, mas da imperiosidade do litisconsórcio, seja por
exigência legal, seja por peculiaridades da relação substancial controvertida que
determinem, como condição de eficácia e legitimação da decisão a ser proferida, a
presença compulsória de determinados sujeitos na relação processual, de modo a lhes
facultar o contraditório e a sujeitá-los ao provimento a ser emitido com preservação da
garantia do devido processo legal.
Pois bem. Ao regular matéria referente à composição do polo
passivo da ação de embargos de terceiro, inovando, por trazer de modo expresso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004296-75.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 16.860
4
entendimento doutrinário e jurisprudencial já sedimentos no sistema anterior, o atual
Código de Processo Civil no art. 677, § 4o, estabeleceu que “será legitimado passivo o
sujeito a quem o ato de constrição aproveita”.
Bem a esse propósito, esclarecedor julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS
DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. 1. Devem
integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que,
de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se
insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o
bem objeto da lide. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp
739.985/PR, 4a T., Rel. Min.João Otávio De Noronha, j. 5/11/2009, DJ
16/11/2009)
No caso em exame, observa-se que a execução derivada da
demanda renovatória de locação tem como exequentes diversas pessoas, dado o grande
número de locadores, a saber: Luiz Olinto Capovilla Tortorello, Avelina Santa
Romanelli Tortorello, Olga da Silva Tortorelo, Daniel Belluci Contro, Antonio de
Pádau Tortorelo e Márcia Regina Budóia Fazzani Contro, tendo as partes, em audiência
realizada em 22/10/2014, firmado acordo, por meio qual ficou estabelecido que a escola
demandante (locatária) deixaria o imóvel até 31/12/2015 e pagaria aos locadores débito
locatício remanescente, prestando caução para garantir o débito em até 30 dias.
Assim, em razão do pactuado, em 19/8/2015, foi firmado
naquela demanda judicial Termo de Caução de Bens Imóveis, com indicação de dois
imóveis como garantia da dívida: um terreno de 1000m2 em Porto Feliz e uma casa
localizada na Rua Carovi, n. 206/210, da comarca de São Caetano do Sul/SP, ambos
bens de propriedade de Carlos Francisco e Rosemeire Uerel Baltazar Francisco, sócios
da escola.
A ora embargante, Construtora Nical, é adquirente, por
permuta, do segundo imóvel mencionado, e ingressou com os embargos de terceiro ao
ser intimada, para o fim do art. 792, § 4o, do CPC, ante a pretensão de uma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004296-75.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 16.860
5
exequentes, Avelina Santa Romanelli Tortorello, de penhora do imóvel, pedido que
motivou determinação judicial de juntada da matrícula atualizada dos imóveis, vindo a
lume então a alienação ocorrida.
Ocorre que, não obstante menção expressa na peça inaugural
quanto à existência de outros embargados, na certidão de publicação de fl. 72,
constaram apenas a advogada da embargante e os advogados da exequente Avelina
Santa Romanelli Tortorello, sem qualquer indicação dos patronos dos demais
exequentes para citação, omissão que poderia apenas ser suprimida pela participação
espontânea nos autos.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de terceiro. Ausência de realização da citação da
exequente, ora embargada. Falta de comparecimento espontâneo.
Inexistência da citação configurada. Nulidade de todos os atos.
Imprescindibilidade da inclusão da exequente, ora embargada, com ou sem
litisconsórcio passivo, uma vez que eventual constrição ilegal foi
promovida por sua iniciativa. Sentença anulada, de ofício, com o retorno
dos autos à origem para realização da citação, prejudicado o exame do
recurso de apelação.” (Apelação no 0215718-98.2010.8.26.0100, 5a Câmara
de Direito Privado, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 11/7/2012)
Inevitável, diante disso, o reconhecimento da incompleta
formação da relação processual, a comprometer a higidez formal da r. decisão apelada e
determinar a sua invalidação.
De mais a mais, ainda que, em tese, relevante argumentação da
embargante, não poderia ser proferido julgamento de mérito sem a presença dos demais
exequentes, haja vista tratar-se de interessados diretos no reconhecimento da fraude à
execução e atingidos em sua esfera de jurídica caso se venha afastar tal hipótese,
impossibilitando futura penhora do bem.
O caso, por tudo, é de cassação do r. decisum, nos termos do
raciocínio exposto, devendo o feito prosseguir com a citação, na pessoa dos respectivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004296-75.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 16.860
6
advogados, dos demais exequentes, para que figurem também como embargados, dando-
se a eles oportunidade para o regular exercício do contraditório.
Ante o exposto, de ofício, anula-se a r. decisão apelada, para
que o processo retome sua marcha, com regularização da lacuna formal.
FABIO TABOSA
Relator